Tribunal: CARF
Processo: 10380.007206/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007206/2004-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.647 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS DE
TERCEIRO
Recorrente
SAGANOR NORDESTE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências: a)
Apresentar atual Extrato do Processo Administrativo no 10380.023291/00-69; b) Informar se os
débitos compensados de PIS e Cofins, dos períodos de apuração 10/2000, nos valores respectivos
de R$ 5.300,00 e R$ 24.500,00, foram excluídos do Processo Administrativo no
10380.023291/00-69 ou, se não, qual a situação atual desses débitos (cobrança, extinção,
parcelamento etc.); c) Informar qual a providência final adotada no Processo Administrativo no
10380.023291/00-69; d) Informar se os débitos descritos na letra “b” se encontram controlados
em outro processo de cobrança além dos aqui referenciados (10380.023291/00-69 e
10380.014269/2010-80); e) Prestar outros esclarecimentos que entender pertinentes ao assunto.
Após, devolver os autos a esta Turma, para prosseguimento do julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira (Presidente),
Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior e José Adão Vitorino de Morais. Ausente
o Conselheiro Ari Vendramini.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-48.337 – 12a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório DRF/Fortaleza/CE emitido em 12/08/2004, que
indeferiu o Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros – Formulário, no
valor de R$ 29.800,00, e não homologou as compensações dos seguintes débitos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007206/2004-29
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007206/2004-29

PIS
8109 10/2000
R$ 5.300,00
Cofins 2172 10/2000
R$ 24.500,00
Adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da decisão de primeira
instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros, à fl. 02,
com protocolo de 19/12/2000, no valor total de R$ 29.800,00 sendo o contribuinte
detentor do crédito Simab Trading S/A Comercial Exportadora, CNPJ 33.044.058/0001-
96, com sede no Rio de Janeiro, RJ, e o contribuinte devedor Saganor S/A Nordeste de
Automóveis, CNPJ 07.235.484/0001-05, sediado em Fortaleza, CE. Os débitos são: 8109,
R$ 5.300,00; 2172, R$ 24.500,00; período de apuração para ambos: 10/2000.
Pelo Despacho Decisório exarado pela DRFB/Fortaleza/CE em 12/08/2004, às fls.
15/16, com fulcro na Instrução Normativa SRF no 41, de 7 de abril de 2000, foi indeferido
o pedido e não homologada a compensação.
O processo em causa é derivado de desentranhamento do processo no
10380.023291/00-69, tendo em vista saneamento processual, pois este último foi
formalizado em nome da Simab Trading S/A Comercial Exportadora.
Com a ciência do Despacho Decisório em 19/05/2006 (AR às fls. 34 e 35), foi
apresentada em 16/06/2006 manifestação de inconformidade (fls. 37/65) subscrita pelo
patrono da pessoa jurídica (procuração à fl. 66) e instruída com a documentação às fls.
77/112, em que, em síntese, aduz o seguinte: 1) preambularmente, houve a apresentação
da Reclamação no 2.161 no STJ (publicação no DJU de 02/05/2006, documento anexo),
tendo sido prolatada decisão que preservou a integridade das compensações realizadas; 2)
preliminarmente, apesar do desentranhamento, houve a manutenção do CNPJ referente à
empresa Simab (33.044.058/0001-96) neste processo, o que configura incorreta
identificação do sujeito passivo, e, portanto, deve ser feito o devido saneamento
processual, sendo correto o CNPJ no 07.235.484/0001-05; 3) O direito creditório se refere
ao crédito-prêmio de IPI instituído pelo Decreto-lei no 491/69, e instruções normativas
(41/00, 226/02, 210/02, 460/04 e 600/05) não têm o condão de revogar incentivo fiscal,
portanto, há insubsistência da decisão por inobservância do devido processo legal, pois o
pleito foi indeferido liminarmente, sem exame do mérito da questão, em detrimento do
art. 28 do PAF; 4) Tendo em vista a legislação de regência da compensação, são
inaplicáveis a IN SRF no 41/2000 e o art. 30 da IN SRF no 210/2002; 5) A empresa
cedente dos créditos, Simab, tem o direito ao crédito-prêmio assegurado nos autos do
processo judicial no 2000.51.01.000732-3 ajuizado no âmbito do TRF da 2a Região, sendo
que a autorização judicial menciona a possibilidade de transferência dos créditos para
terceiros; a desconsideração de provimento jurisdicional caracteriza flagrante ofensa aos
princípios da justiça, da moralidade dos atos da administração pública e da segurança
jurídica; 6) Houve a expedição de Documento Comprobatório de Compensação (DCC),
sem possibilidade de revogação.
Por fim, requer que seja revogado o Despacho Decisório pelas razões aduzidas, que
seja feito o devido saneamento processual com a alteração do número do CNPJ do
processo administrativo, não sendo a Simab o sujeito passivo das obrigações tributárias
compensadas e que a autoridade fazendária se abstenha de promover a cobrança no
sistema PROFISC e em outros sistemas de controle de débitos, e que, com a manifestação
de inconformidade, seja suspensa a exigibilidade dos débitos compensados; protesta,
outrossim, pela produção de novas provas dos fatos alegadas, especialmente a juntada de
novos documentos.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007206/2004-29

No despacho de 30/06/2006, às fls. 113 e 114, é informado que, tratando-se de
pedido de compensação de crédito com débitos de terceiros apresentado em 2000, este
não foi alcançado pela nova sistemática de compensação inaugurada pela Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e não há suspensão da exigibilidade dos débitos
compensados.
Nos despachos às fls. 140/141 e seguintes, os cabeçalhos fazem referência à
Saganor S/A Nordeste de Automóveis como interessada e ao CNPJ 07.235.484/0001-05.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 12a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 14-48.337, datado de 29/01/2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
Sendo expressa a vedação legal, é impossível a compensação administrativa de débitos
com créditos de terceiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repete as alegações de sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
DILIGÊNCIA
Em preliminar, a Recorrente suscita a incorreta identificação do sujeito passivo
nestes autos, uma vez que este processo encontrar-se-ia cadastrado em nome da empresa cedente
dos créditos, Simab S/A, CNPJ 33.044.058/0001-96, e não do sujeito passivo das obrigações
tributarias que gerariam o aludido processo.
Aprecio.
O Despacho Decisório às fls. 14-16, exarado em 12/08/2004, expõe que o
presente processo decorre do Processo Administrativo no 10380.023291/00-69, do qual foi
desentranhado, devido à necessidade de saneamento processual, vez que deveria ter sido
apresentado separadamente, em nome da empresa Saganor (contribuinte destes autos), e não
como originalmente foi feito, em nome de Simab (cedente dos créditos).
Mais à frente destes autos, foi exarado o Despacho de fls. 113-114, em
30/06/2006, no qual foi constatado que os débitos objeto do presente pedido foram transferidos
para o PAES. No entanto, considera que essa inclusão no PAES foi indevida, com base no art. 5o,
I, da Portaria Conjunta PGFN/SRF no 3, de 25/08/2004, e, por essa razão, determina o
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007206/2004-29

encaminhamento dos autos ao grupo do PAES, para providenciar a exclusão dos débitos, e,
posteriormente, ao grupo de restituição, para:
i)
transferir os débitos cadastrados neste processo para um novo, por
representação;
ii)
prosseguir na cobrança dos referidos débitos; e
iii)
encaminhar o presente processo para a DRJ/Fortaleza.
À fl. 140, há Despacho emitido em 22/10/2010, trazendo os seguintes
esclarecimentos (destaque acrescido)):
[...]
De forma indevida, os débitos foram incluídos na consolidação do Parcelamento
Especial da Lei 10.684/2003 — PAES. Porém, em Despacho Decisório do
Secat/DRF/FOR, no processo administrativo N° 10380.000880/2007-25, os débitos em
questão foram excluídos do PAES, conforme de depreende do histórico do processo no
extrato de fl. 126. Dessa forma, deve-se prosseguir a cobrança do crédito tributário.
Salienta-se que o cadastramento dos débitos de PIS e COFINS em análise foi feito
na pessoa de SIMAB TRADING S/A COMERCIAL EXPORTADORA, CNPJ
33.044.058/0001-96, a qual cedeu o crédito para a SAGANOR S/A NORDESTE DE
AUMOTOVEIS realizar a compensação. Porém, esta é que é a devedora. Portanto, o
debito está cadastrado no CNPJ errado.
Diante do exposto, e em atendimento ao disposto no Despacho da Chefe do Seort
de fls. 108 e 109, proponho o encaminhamento do presente processo ao
SEORT/DRF/FOR para cobrança e demais providências necessárias.
Como visto, já há notícia de novo processo administrativo relacionado ao assunto,
a saber, 10380.000880/2007-25, bem como foi reafirmado o erro cadastral em relação ao CNPJ
da parte interessada destes autos.
Em
03/11/2010,
foi
protocolizado
o
Processo
de
Representação
no
10380.014269/2010-80, conforme provas as fls. 142-145, para ajustar a situação cadastral da
Contribuinte, bem como recepcionar os débitos compensados nestes autos.
Diante de todo esse relato e constatado que os presentes autos não estão
devidamente instruídos com os extratos de cobrança e controle dos débitos neles tratados, restam
dúvidas quanto à regularidade dos procedimentos efetuados pela Unidade de Origem.
Explico.
Sem
o
Extrato
do
Processo
Administrativo
no
10380.023291/00-69,
demonstrando os dados referentes ao seu Interessado, CNPJ, débitos cadastrados e sistema de
controle de débito (Profisc ou Sief), não é possível afirmar se, de fato, houve a regular
transferência dos débitos daqueles autos para este (sob julgamento), uma vez que a forma mais
célere, efetiva e eficaz de resolver a irregularidade cadastral, penso, seria simplesmente retificar
os dados considerados incorretos no bojo daqueles próprios autos e dar a devida ciência de tais
fatos à Contribuinte.
Ademais, esclareço que um erro nesse emaranhado de procedimentos da Unidade
de Origem tem o condão de acarretar cobrança em duplicidade de débitos, tanto no Processo
Administrativo
no
10380.023291/00-69
quanto
no
Processo
Administrativo
no
10380.014269/2010-80, ou até mesmo a instauração indevida de lide administrativa nos
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007206/2004-29

presentes autos, na hipótese de a Recorrente ter promovido a extinção dos débitos em questão de
outra forma no bojo do Processo Administrativo no 10380.023291/00-69.
Portanto, para o regular prosseguimento do feito, voto pela conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a) Apresentar atual Extrato do Processo Administrativo no 10380.023291/00-69;
b) Informar se os débitos compensados de PIS e Cofins, dos períodos de
apuração 10/2000, nos valores respectivos de R$ 5.300,00 e R$ 24.500,00,
foram excluídos do Processo Administrativo no 10380.023291/00-69 ou, se
não, qual a situação atual desses débitos (cobrança, extinção, parcelamento
etc.);
c) Informar qual a providência final adotada no Processo Administrativo no
10380.023291/00-69;
d) Informar se os débitos descritos na letra “b” se encontram controlados em
outro processo de cobrança além dos aqui referenciados (10380.023291/00-69
e 10380.014269/2010-80);
e) Prestar outros esclarecimentos que entender pertinentes ao assunto.
Após, devolver os autos a esta Turma, para prosseguimento do julgamento do
feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital